Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0715472-33.2020.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo foi interposto em face de decisão proferida nos autos no 0735439-95.2019.8.07.0001[1], objetivando sua reforma para que fossem reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e de ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Em 15.06.2020[2], esta relatoria procedeu à intimação do agravante, nos termos do art. 10, do CPC, a fim de manifestar-se acerca da tempestividade do recurso, sendo que o prazo transcorreu in albis. Ao retorno dos autos à conclusão, após detida análise, verifica-se até despicienda a intimação, já que sobressai, de plano, o não cabimento do presente recurso. Isso porque, em 04.06.2020, o Banco do Brasil já havia manejado agravo de instrumento em face da mesma decisão dada na origem, o qual não fora conhecido por esta relatoria porquanto intempestivo[3]. Posto isso, este agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, também denominado princípio da singularidade dos recursos ou, ainda, princípio da unicidade recursal, estabelece que, para cada ato judicial recorrível, há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando à impugnação do mesmo ato judicial. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1037203/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) A valer, o conteúdo do presente agravo de instrumento é idêntico ao recurso outrora manejado, o qual, repise-se, não fora conhecido por intempestividade. Por conseguinte, cumpre ressaltar que, não fosse o princípio da unirrecorribilidade, este recurso ainda padeceria do mesmo vício. Ante o exposto, não conheço deste agravo de instrumento por ser inadmissível, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62898729 dos autos no 0735439-95.2019.8.07.0001. [2] Id. 16782366. [3] Id. 17174673 dos autos no 0714995-10.2020.8.07.0000.